Tribunal: STF
Processo: MS 39271
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS: INDEFERIDO. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA E DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil) contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no acórdão proferido no bojo do Procedimento de Controle Administrativo — PCA nº 0004794-25.2022.2.00.0000 e que julgou procedente o pedido nele formulado. 



    2. A impetrante narra que, em 05/08/2022, a Clínica Sayegh Odontologia e Medicina Integrada Ltda. requereu a instauração, no CNJ, de pedido de providências (PP) pretendendo reconhecer a ilegitimidade da cobrança de emolumentos na averbação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no assento de nascimento, exigência formalizada pelo Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionado de Notas de Arujá/SP, procedimento esse que, por determinação do CNJ, foi convertido em Procedimento de Controle Administrativo (PCA).



    3. Prosseguindo, a impetrante informa que nesse PCA o Tribunal de Justiça de São Paulo foi instado e prestou informações. Na sequência, o CNJ julgou procedente o pedido formulado para “determinar ao TJSP a adequação das Normas de Serviços dos Cartórios Extrajudiciais – item 47.2.5, ao artigo 6º do Provimento 63/2017”, e isso ao fundamento de que “(i)....a emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito dependerá, quando possível, da prévia averbação cadastral do número de CPF no respectivo assento, de forma gratuita” e “(ii) (...) sob qualquer ângulo que se olhe a presente demanda, vê-se que o regulamento editado pela CGJ/SP vai na contramão da política de identificação civil (vide Decreto 10.977[2], de 23.2.2022, arts. 3º e 11; e Lei 14.534[3], de 11 de janeiro de 2023, art. 1º), da integração de dados e da padronização de normas, além de transferir ao cidadão ônus do Poder Público”.



    4. A impetrante aduz que (i) requereu o seu ingresso, no PCA, na condição de interessada, bem como (ii) opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido pelo CNJ, sustentando que a deliberação tomada foi edificada sobre premissas equivocadas, quais sejam, (a) que a impetrante, na qualidade de parte interessada no deslinde daquele processo, deveria ter sido intimada a respeito da existência do PCA e, por essa razão, instada a se manifestar, e que (b) referido procedimento não poderia ser julgado sem a participação de entidade representativa da classe dos registradores civis de pessoas naturais. E, segundo relatado pela impetrante na petição inicial, os embargos de declaração opostos não foram conhecidos pelo CNJ, ao fundamento de que “(i) inexiste no RICNJ dispositivo regimental a autorizar a interposição de embargos, pedido de reconsideração ou de qualquer espécie de recurso contra decisões do Plenário (art. 115 do RICNJ)” e “ (iii) (...) em que pese os judiciosos argumentos lançados pela ARPEN-Brasil, não identifico hipótese legal/regimental a autorizar o avanço deste Relator sobre o mérito do pedido, até porque não há nos autos modificação do quadro fático que justifique a reapreciação da questão”.



    5. A parte impetrante narra, ainda, que requereu a reconsideração, pelo CNJ, da decisão de não conhecimento dos embargos de declaração por ela opostos, sendo que, em 22/05/2023, o plenário do CNJ proferiu acórdão ratificando o entendimento anterior e não conhecendo desses embargos de declaração.



    6. A impetrante alega que o CNJ inobservou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pois julgou PCA no qual se debateu tema de interesse dos registradores civis de pessoas naturais do Estado de São Paulo sem ofertar à entidade representativa da classe dos delegatários a possibilidade de manifestar-se. Destaca, inclusive, que na petição que serviu de fundamento para a instauração do referido PCA a parte peticionária expressamente requereu a expedição de ofício à Arpen Brasil e a todos os eventuais interessados e responsáveis para se manifestarem sobre os fatos e fundamentos expostos, ponto esse ignorado pelo CNJ.



    7. Na petição inicial a parte impetrante defende, ainda, a competência desta Suprema Corte para conhecer desta impetração e requer a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão pelo qual julgado procedente o PCA 0004794- 25.2022.2.00.0000, até ulterior julgamento deste mandado de segurança. No mérito, requer a concessão de segurança para, confirmando a liminar deferida, (i) desconstituir o acórdão proferido pela CNJ nos autos do PCA 0004794-25.2022.2.00.0000; (ii) condenar a autoridade coatora a intimar a impetrante para se manifestar nos autos daquele PCA; e, superado o prazo para a manifestação da impetrante, (iii) permitir à autoridade coatora realizar um novo julgamento daquele PCA, após intimar a impetrante, ofertando-lhe a possibilidade de manifestar-se.



    8. À petição inicial, foram juntados documentos.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Nada obstante o teor dos argumentos expendidos nesta impetração, não vislumbro a existência de situação de perecimento de direito que autorize a concessão do pedido de tutela de urgência antes da oitiva da parte impetrada. 



    10. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, indefiro o pedido de medida liminar inaudita altera pars e determino a notificação da autoridade coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, para os fins do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016, de 2009. 



    11. Prestadas as informações ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem conclusos, quando poderá ser reapreciado o pedido liminar. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator